Tribunal: STF
Processo: HC 254779
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Henrique Garcia Pereira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 968438/SP - eDOC 13): 



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VEDAÇÃO AO APELO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, DE FORMA CRUEL, EM RAZÃO DE DÍVIDAS DO TRÁFICO DE DROGAS). CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada.



    Alega-se, em síntese, que o recorrente foi pronunciado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade sem fundamentação idônea e sem apontar elementos fáticos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. 



    Sustenta-se que foram invocados argumentos genéricos como o fato de a vítima ter morrido em decorrência dos tiros, o uso de arma de fogo e a possível necessidade de reprodução de provas em plenário.



    Pede-se que seja concedida liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o writ em substituição ao adequado recurso ordinário em habeas corpus. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece guarida.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (eDOC 10, p. 3-4):



    Segundo as peças que instruem o presente procedimento, o acusado ERICKRICHARD LIMA DE PAULA, agindo em concurso com REGINALDO KAIQUE DIASDE LIMA, vulgo "Xau", (falecido) e BRUNO HENRIQUE GARCIA PEREIRA,impelidos por motivo torpe e com emprego que dificultou a defesa da vítima, matou CAUÃ HENRIQUE COELHO BUENO.



    Consta, ainda, que BRUNO HENRIQUE GARCIA PEREIRA, vulgo Bruno "Bozó" concorreu, para o delito, emprestando aos executores auxílio material e moral. Portanto, os indiciados praticaram, em tese, crime de extrema gravidade e por motivação repulsiva, ou seja, dívida de drogas, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A conduta demonstrada pelos acusados revela extrema periculosidade e atemoriza a sociedade ordeira. E segundo se apurou até o presente momento, o acusado ERICK RICHARD LIMA DE PAULA foi quem efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima CAUÃ HENRIQUE COELHO BUENO, no que foi sucedido por REGINALDO KAIQUE DIAS DE LIMA, vulgo "Xau", (falecido). A vítima CAUÃ, foi atingido por duas vezes pelas costas e na parte interna dos pulsos esquerdo e direito, região lateral, da esquerda para a direita, indicando que se achava com as mãos levantadas, de lado e parcialmente abaixada, vindo a óbito por hemorragia interna aguda por ferimento cardíaco por arma de fogo. Verifica-se que os fatos revestiram-se de extrema gravidade e demonstraram a periculosidade de seus autores. No caso, trata-se de homicídio consumado qualificado (crime intitulado hediondo pela Lei nº 8.072/90), o que revela a periculosidade dos autores. O acusado ERICK RICHARD LIMA DE PAULA, segundo apurado, está diretamente interligado ao tráfico de drogas no Bairro Argollo Ferrão e é pessoa de extrema periculosidade. Já o acusado BRUNO HENRIQUE GARCIA PEREIRA, segundo apurado, foi quem forneceu a arma de fogo para ERICK e REGINALDO, determinando a eles que fossem ao encalço da vítima e os instigando de que não poderiam "deixar quieto". Além do que, há testemunhas protegidas que correm maior risco, caso os averiguados permaneçam soltos. Tais aspectos reunidos conduzem a juízo de procedência do pedido de segregação cautelar como meio necessário à garantia da instrução processual, máxime para salvaguardar a isenção de ânimo das testemunhas do fato e protegidas, que ainda não foram ouvidas em juízo, estando, portanto, presentes os requisitos autorizadores. Assim, reputo presente no caso o fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, contido no art. 312 do Código de Processo Penal.



    A custódia cautelar foi mantida na sentença de pronúncia sob os fundamentos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 24):



    “Por fim, verifico que ainda subsistem os requisitos para segregação cautelar dos pronunciados. Não há fato novo ou circunstância que permita a concessão de liberdade a eles. Os acusados estão sendo processados por crime doloso, apenado com reclusão, tendo sido imputada a eles a autoria de crime de homicídio qualificado, praticados contra a vida de Cauã Henrique Coelho Bueno. E, conforme acima exarado, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Assim, não é o caso de conceder liberdade provisória, posto que se trata de acusação grave, inclusive crime considerado hediondo. Não se pode ignorar a gravidade concreta da conduta dos averiguados, na medida em que teriam agido para ceifar a vida alheia em busca de vingança privada, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ainda, necessária a manutenção da custódia cautelar dos pronunciados, uma vez que ainda que a prova testemunhal já tenha sido colhida, nesta fase de Sumário da Culpa, não se pode olvidar da possibilidade de que seja necessária sua reprodução em Plenário”. 



    Como assentado pelo STJ no ato inquinado coator (eDOC 12, p. 4), 



    “a segregação se encontra devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi utilizado pelo paciente e seus comparsas, os quais, teriam praticado o homicídio, por motivação repulsiva, ou seja, dívida de drogas, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (fl. 28), mediante disparos de arma de fogo, dois, inclusive, nas costas e outros nos punhos das mãos, levando a vítima a óbito por hemorragia interna aguda por ferimento cardíaco por arma de fogo (fl. 29 – grifo nosso). 



    Ao contrário do que alegou o impetrante, a gravidade concreta da conduta delituosa foi mencionada pelo Juízo singular e embasou a decretação da constrição cautelar, para a garantia da ordem pública, como se pode verificar dos excertos das decisões acima colacionados. 



    Ora, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023)”.



    Logo, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    Ressalto ainda que não há como divergir das premissas fáticas das decisões impugnadas sem analisar os fatos e provas dos autos - providência incabível na via eleita.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente